Tribunal: TJBA
Processo: 0568221-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568221-72.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SPE-VARANDAS DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: ARILENE CAVALCANTE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VINICIUS TOBIAS VENTURA DOS SANTOS, DIEGO GOES LIMA

APELAÇ
ÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA NO PERÍODO DE ATRASO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJBA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA UNIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
NECESSIDADE DE
REDISTRIBUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.